Tribunal: STF
Processo: Rcl 71935
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO E “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. PARADIGMAS INOBSERVADOS. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por MRV Engenharia e Participações S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0011625-46.2015.5.01.0036, cujos termos teriam desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Robson dos Santos, sob a alegação de que teria sido seu empregado, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação.



    3. Assevera que a contratação se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de corretagem imobiliária, cujo pagamento era feito exclusivamente por meio das vendas, mediante liame de natureza civil, instrumentalizado por pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. 



    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo empregatício. Assenta que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região desconsiderou a existência de outras formas de contratação e, presumindo a fraude na contratação de natureza civil, manteve a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício.



    5. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversificados daqueles consubstanciados na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    6. Requer o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para sua concessão, especialmente o periculum in mora, tendo em vista a execução provisória do julgado reclamado já em curso nos Autos nº 0011625-46.2015.5.01.0036. No mérito, busca a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, as decisões reclamadas, proferidas na Ação Trabalhista nº 0011625-46.2015.5.01.0036, e "declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes” (e-doc. 1, p. 19).



    7. Em 05/09/2024, proferi despacho de instrução do feito.



    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou informações no sentido de que “no curso da instrução processual foi confessada a subordinação do reclamante diretamente à MRV, que bem como a vinculação direta do reclamante com a sua estrutura e sistemática remuneratória, trabalhando com pessoalidade”. Afirma que “não se discute a possibilidade de arranjos empresariais distintos, ou a nulidade pura e simples de contratos cíveis, o que deslocaria a competência da Justiça Estadual” (e-doc. 13, p. 4-5).



    9. Citada, a parte beneficiária não se manifestou (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 15. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao beneficiário. 



    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    14. Na hipótese sob análise, a alegação é de que na decisão reclamada teriam sido inobservadas as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF. 



    15. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    16. Assim, em casos como o presente, envolvendo corretor de imóveis autônomo, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”.



    17. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da desconsideração do contrato, diante da inversão do ônus da prova e da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, com destaque para o fato de o beneficiário atuar na atividade-fim da ora reclamada. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença (e-doc. 4, p. 18-22, grifos acrescentados):



    “Relação de emprego.



    Esclareço, antes de tudo, que o cerne do litígio ou da controvérsia está em torno da questão da configuração, ou não, do vínculo empregatício entre as partes.



    E a relação especial de trabalho subordinado, desde que contestada, deve ser resolvida, nesta sentença, como questão prévia, cuja solução condiciona o restante do mérito da causa.



    A avaliação da existência do vínculo de emprego é, com efeito, pressuposto necessário da procedência das pretensões discriminadas no petitum.



    Assim, a matéria relacionada com o vínculo empregatício será examinada, nesta oportunidade como questão prejudicial de mérito.



    O reclamante alega que foi admitido aos serviços da Ré em 01/10/2014, para exercer a função de corretor de imóveis, sendo dispensado em 09/11/2015.



    A reclamada, em sua defesa, alegou que o reclamante jamais foi seu empregado, tendo apenas prestado serviços autônomos como corretor de imóveis, na forma da Lei 6.530/78.



    Ou seja, admitiu a ré a prestação de serviços pelo autor, sem, contudo, reconhecer o vínculo de emprego.



    Tem-se, portanto, que a ré tomou por pressuposto a realidade da prestação de serviços pelo reclamante.



    Como se extrai de sua resposta, a ré não negou o próprio serviço prestado pelo autor, mas tão somente a natureza da prestação de trabalho (se de emprego, ou não), aduzindo que tal prestação ocorreu sem o preenchimento dos requisitos do art. 3º da CLT.



    Nesse contexto, alegada a existência de contratação diversa do contrato de emprego, era da ré o encargo da demonstração da natureza não trabalhista do contrato.



    Afirmando a reclamada que a relação de trabalho ocorrera de modo diverso do alegado na peça de ingresso, cabia-lhe o ônus probatório, por força dos artigos 818 da CLT, e 373 do CPC.



    (...)



    "que a própria MRV divulga a venda dos seus imóveis, que constituem um produto diferenciado no mercado, atendendo ao projeto Minha Casa Minha vida; que a MRV não possui vendedor empregado para tratar diretamente com o cliente; que as vendas ao clientes são negociadas diretamente por corretores autônomos; que em alguns empreendimentos imobiliários existem stands na respectiva frente; que nesses stands atuam além de corretores autônomos gerente e assistente que são empregados da MRV; que quem monta o stand é a própria MRV; que o stand, especificamente aquele em que trabalhava o reclamante, possuía mesas e computadores fornecidos pela MRV; que a MRV tem uma equipe de TI própria e uma equipe de TI terceirizada para dar suporte aos equipamentos; que depois de diversas ações judiciais em que eram demandados a MRV e aos corretores, passou a partir de 2014 a ser feito um contrato único do cliente com a MRV, no qual já estava embutida a remuneração do corretor; que assim o cliente pagava o contrato à reclamada, que desse valor retirava a parcela que era passada ao corretor; que o reclamante tirava por mês cerca de R$850,00 em média; que nos stands da MRV só podem trabalhar corretores credenciados junto à empresa; que o credenciamento do autor se deu em 23/10/2014, deixando o reclamante de prestar serviços para a MRV em novembro de 2015.



    A confissão real, sem vícios, tem efeito absoluto. 



    Não é possível desprezar a força inerente à confissão expressa, que enquanto declaração de ciência, merece efetivo prestígio sem igual entre outros meios de prova, dispensando, ainda, a produção de prova testemunhal (art 443, I, do CPC).



    A partir da confissão do referido preposto, restou incontroverso, portanto, que a reclamada oferecia toda a estrutura necessária para a realização do trabalho do autor, sem nada cobrar por isso.



    (...)



    Em suma, a partir dos elementos dos autos, não se extrai, nem tem como se extrair, que o reclamante prestava serviços de forma autônoma, concluindo-se, pelo contrário, que o autor, além de estar inserida na atividade fim da reclamada, trabalhava com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação.



    Registre-se, por oportuno, que a exclusividade não é requisito essencial para a configuração da relação de emprego. 



    Deveras, o serviço do reclamante era essencial para a atividade fim da ré estando plenamente evidenciada a subordinação na prestação do serviço.



    Para o Direito do Trabalho, a subordinação pode ter três dimensões, todas elas válidas, mesmo que não concomitantes: a tradicional, de natureza subjetiva, medida pela intensidade de ordens; a objetiva, pela realização, pelo obreiro, dos fins do empreendimento do tomador; e a estrutural, pela integração do trabalhador na estrutura, dinâmica e cultura do tomador dos serviços. 



    No caso em epígrafe, todos os elementos estão presentes, na medida em que, além de estar plenamente inserido na atividade fim da Ré, o reclamante era subordinado subjetivamente à empresa Ré, recebendo salário dessa mesma reclamada.



     De resto, o ônus de provar a ausência do vínculo de emprego era da ré, encargo do qual não se desincumbiu, posto que não restou evidenciada a ausência da subordinação, pessoalidade, habitualidade ou onerosidade na relação com o autor. Ao revés, a instrução oral do feito não deixou dúvida quanto à presença de todos os elementos configuradores da relação de emprego, na forma do artigo 3º da CLT.” 



    18. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve a sentença com base nos seguintes fundamentos:



    “RECURSO DA RECLAMADA. CORRETOR DE IMÓVEIS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO. 



    Em face da confissão do preposto da empresa ré em audiência, bem como da documentação acostada aos autos pelo demandante, pode-se concluir, inequivocamente, pela presença dos elementos da relação de emprego no caso concreto. Recurso a que se nega provimento, no particular. 



    MÉDIA DAS COMISSÕES. 



    Quanto ao salário, o artigo 464 da CLT impõe ao empregador o ônus da prova, mediante apresentação de recibos /contracheques. Desse ônus a reclamada não se desincumbiu. Além disso, o demandante apresentou documentos que comprovam o recebimento mensal bem superior ao alegado em defesa (ID. d555c59). Por conseguinte, considerando a fundamentação supra, aliada à falta de prova nos autos que aponte em sentido contrário, deve prevalecer a média comissional afirmada na inicial, e reconhecida pelo Juízo de primeiro grau. Recurso não provido, no aspecto.” (e-doc. 4, p. 33).



    19. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo comercial estabelecido entre a reclamante e o trabalhador autônomo, corretor de imóveis. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes.



    20. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



    21. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores de imóveis por imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” 



    (Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).



    22. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.



    23. Ressalto, ainda, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    24. In casu, ausente vício de consentimento por parte do beneficiário. Portanto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes desta Suprema Corte.



    25. Revela-se, portanto, a inobservância aos parâmetros fixados no julgamento da ADPF nº 324/DF pela decisão reclamada. Transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).



    26. Contudo, os pedidos postulados na petição inicial não são passíveis de pleno acolhimento, uma vez que não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em julgamento de reclamação constitucional, dar solução à lide trabalhista. 



    27. A reclamação constitucional tem por finalidade apurar a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e/ou o descumprimento de sua decisão com efeitos vinculantes, cassando o ato reclamado e determinando ao órgão prolator que outra decisão seja proferida, se for o caso. 



    28. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância aos critérios estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator